Tribunal: TJMT
Processo: 1012172-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012172-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020402-13.2022.8.11.0041, proposta por ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico ao idoso, ora agravado, o qual possui hidrocefalia.
A agravante alega, em síntese, que não autorizou o tratamento, em razão de não ser parte legítima para tanto, uma vez que a agravada celebrou contrato com a UNIMED RIO, por isso não pode ser responsabilizada ao custeio.
Argumenta que inexiste nos autos “demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.”
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, uma vez que não é parte legítima, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a qual lhe trará prejuízos financeiros.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I do art. 1.019 do CPC), contudo, é necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar, determinando que a agravante custeie o tratamento do agravado, razão pela qual se insurge por meio deste recurso.
Pois bem. Malgrado a agravante sustentar que não possui a obrigação de custear o tratamento, porque seria parte ilegítima, é consabido que a Jurisprudência reconhece que as Unimed’s são consideradas partes de uma organização empresarial, ainda que possuam individualidades de gestão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA MULTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que "Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que, em sede de antecipação de tutela, direciona ordem de obrigação de fazer voltada a uma das cooperativas da Unimed.", decidiu em consonância com o atual posicionamento desta Corte a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à razoabilidade do valor da multa diária fixada, caso a decisão judicial seja descumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1305279 GO 2018/0135318-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)
Em que pese a alegação de prejuízo, tem-se que a concessão do efeito suspensivo ocasionará dano reverso ao agravado. Ademais, caso seja reconhecida a sua ilegitimidade, esta poderá reaver o valor custeado, não havendo o que se falar em prejuízo.
Já no que se refere à ausência de urgência para o procedimento, há Parecer Médico acostado aos autos de origem o qual declara que:
“[...] o SR. ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO, 70 anos, tem quadro de HIDROCEFALIA DE PRESSÃO INTERMINETE (antiga denominada como HPN). O quadro do mesmo está com progressão acentuada, inclusive com quase perda da marcha completamente.
Já solicitado o procedimento e aguardando liberação de procedimento e materiais.
Ratifico que a qualidade de vida do mesmo piorou de forma acentuada e NÃO pode ter seu tratamento adiado. Aguardo a liberação do procedimento para tratamento.
Não há outro tratamento disponível a não ser a cirurgia. Aguardo a liberação da cirurgia o mais rápido possível.”
Pela leitura da declaração acima transcrita, não há dúvida da urgência para a disponibilização do tratamento.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora